Tribunal: TJES
Processo: 5014813-95.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014813-95.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANOIR ROSA DA SILVA FILHO
RECORRIDO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014813-95.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
ANOIR ROSA DA SILVA FILHO.

RECORRIDO:
SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO COM VÍCIO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO NA VIA ADMINISTRATIVA NO MOMENTO DA DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. CONSUMIDOR PRECISOU PAGAR R$6,75 PARA DEVOLVER O PRODUTO NOS CORREIOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por ANOIR ROSA DA SILVA FILHO em face de SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

Em síntese, a parte autora alega adquiriu monóculo de longo alcance junto a ré e notou defeito no produto, oportunidade em que foi realizada a devolução da compra com restituição do crédito em fatura, no entanto, aduz ter realizado o pagamento de taxa de envio para os vendedores, sem que houvesse o devido ressarcimento.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de
CONDENAR
a ré a restituir a importância de
R$ 6,75 (seis reais e setenta e cinco centavos)
,acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5993199, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando que diante da falha na prestação do serviço resta configurada a lesão extrapatrimonial, extrapolando o simples inadimplemento contratual.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

As normas consumeristas, que são de ordem pública e de interesse social, se enquadram no caso em exame, uma vez que a parte autora se amolda na figura de consumidora (art. 2° do CDC), enquanto a parte ré se encaixa perfeitamente como fornecedora de serviços (art. 3° do CDC).

O artigo 14 do CDC institui que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, responsabilidade esta afastada somente nas hipóteses de defeito inexistente ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3°).

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a existência de danos morais compensáveis.

Como se sabe,
o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Ora, na hipótese, o recorrente fez a compra de um monóculo na loja da requerida que apresentou defeito. Feita a reclamação, a compra foi cancelada e a restituição do crédito em fatura, todavia, reclama que fez o pagamento da taxa de envio no valor de R$6,75 (seis reais e setenta e cinco centavos), que não foi restituído.

A sentença objurgada corretamente condenou a recorrida a restituição do valor, posto que não há como atribuir prejuízo ao consumidor por vício no produto comercializado pela demanda.

Todavia,
em relação
ao dano moral, não vejo presente,
na medida em que não há
nos autos conteúdo probatório capaz de comprovar a lesão extrapatrimonial sofrida pela parte autora, principalmente pelo diminuto valor da taxa a ser restituída, absolutamente incapaz de alterar o orçamento doméstico do autor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)